Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Verifico que o agravante, anteriormente, interpôs o agravo de instrumento n° 0719146-82.2021.8.07.0000, tendo recolhido, à época, as respectivas custas judiciais (ID 94922002 dos autos de origem). Não obstante, no presente recurso, requer os benefícios da justiça gratuita, para tanto, apresenta cópia da carteira de trabalho, cadastro único e histórico de crédito do INSS referente ao mês de novembro do ano 2020. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça e da liminar, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que junte aos autos, no prazo 5 (cinco) dias, o extrato atualizado de sua conta corrente, bem como outros documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas processuais. Publique-se.